Tribunal: TJSP
Processo: 2157991-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa, alegada pelos agravantes – Afastamento – Agravantes que adquiriram o imóvel objeto de tributação após o ajuizamento da ação, sendo possível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa, alegada pelos agravantes – Afastamento – Agravantes que adquiriram o imóvel objeto de tributação após o ajuizamento da ação, sendo possível a substituição do sujeito passivo da CDA, nos termos do art. 130 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – MÉRITO – Termo inicial da prescrição que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Inícios dos prazos prescricionais do IPTU dos exercícios de 2.012 e 2.013, que correspondem aos dias 21/02/2.012 e 21/02/2.013 – Ajuizamento da ação em 30/11/2.016, ou seja, antes do esgotamento do lustro legal – Prescrição não verificada – Demora na citação do interessado imputada aos mecanismos judiciários, não podendo o agravado ser prejudicado por ato a ser praticado pela Justiça quando ajuizada tempestivamente a demanda – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.